Tribunal: TJPA
Processo: 0014243-33.2017.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8986 - Erro de Procedimento
Data de julgamento: 2022-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0014243-33.2017.8.14.0051

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARIA HORTENCIA SILVA DE ALMEIDA, JULIANE MARIA ROCHA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEO. RECURSO DECLARADO INTEMPESTIVO. EQUÍVOCO NO EXAME DE SUSA ADMISSIBILIDADE. INTERPOSIÇÃO NO PRAZO LEGAL. SANEAMENTO DO VÍCIO QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e lhe dar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de vinte e dois a vinte e nove do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 29 de agosto de 2022

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

O EXMº. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
oposto contra a decisão monocrática (id. 9532086) que não conheceu do recurso interposto pelo ora recorrente por ser intempestivo.

O embargante (id. 9725074), em suas razões, alega que não há que se falar em recurso fora do prazo, pois, primeiro, não tinha interesse processual de recorrer da sentença que reconheceu sua ilegitimidade passiva e da qual foi intimado em 18/10/2019 (id. 9119855, pág. 15), e, em segundo, com a transformação da SUSIPE, autarquia estadual, em SEAP, Secretária de Estado de Administração Penitenciária, no dia 02/12/2019, pela Lei Estadual nº 8.937/2019, novamente foi intimado no dia 13/12/2019 (id. 91199855, pág. 15), tendo interposto recurso de apelação em 22/01/2020, dentro do prazo legal.

Explica que o interesse em recorrer da sentença emergiu a partir da transformação da SUSIPE, autarquia estadual com personalidade jurídica própria, em Secretaria de Estado, sendo, portanto, incongruente a certidão que disse que o recurso era intempestivo.

Pugna
pelo conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de ser sanado o vício apontado.

Contrarrazões constantes do id. 9897777, requerendo o desprovimento do recurso.

Determinei a inclusão do processo em pauta de julgamento virtual por videoconferência (id. 10595015).

É o breve relatório.

VOTO

V O T O

O EXMº SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

No caso, vislumbro a existência de erro material, cuja correção faz-se nesta oportunidade pertinente, a fim de possibilitar o processamento e julgamento regular do recurso de apelação.

A certidão (id. 9519316) que informa que o recurso foi interposto fora do prazo legal, não condiz, de fato, como alegado pelo recorrente, com a realidade processual.

Com efeito, a ação judicial foi ajuizada contra o Estado do Pará e a SUSIPE que, à época, era autarquia, dotada de personalidade jurídica, circunstância que contribuiu para a exclusão da lide do recorrente por sentença, da qual este foi intimado em 18/10/2019.

Em seguida, com a edição da Lei Estadual nº 8.937/2019, transformando a SUSIPE em SEAP (Secretaria de Estado de Administração Penitenciária), fato ocorrido no dia 02/12/2019, o apelante, Estado do Pará, foi novamente intimado no dia 13/12/2019, interpondo recurso de apelação em 22/01/2020 (id. 9119855, pág. 16), dentro, portanto, do prazo legal.

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao presente recurso de embargos de declaração para, saneando o vício apontado, reconhecer a tempestividade da apelação, pelo que deverá sofrer o devido processamento.

Após, o trânsito em julgado dessa decisão, retornem-se os autos conclusos.

É o voto.

Belém/PA, 29 de agosto de 2022

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 05/09/2022